Tribunal: TJDFT
Processo: 0722800-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL S/A. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão. 1.1. A matéria relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil e ao litisconsórcio com a União foi enfrentada pelo acórdão embargado, bem definido que a questão central do feito é a alegada “má gestão e má execução” do fundo PASEP, conforme se verifica na petição inicial. 1.2. Assim, resta clara a aplicação do Tema 1.150 do STJ, uma vez que, no caso, por não se tratar de discussão quanto a índices equivocados, mas sim de responsabilidade do banco por alegada má gestão do fundo, o Banco do Brasil é parte legítima, não cabendo a inclusão da União no polo passivo da ação.
2. Não há qualquer omissão, obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.